Tribunal: TJSP
Processo: 1093968-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ligações abusivas de telemarketing realizadas em nome da requerente sem autorização. Prestadora de serviços de telecomunicações (STFC) titular das linhas utilizadas. Sentença de procedência parcial. Insurgências de ambas as partes. Parcial cabimento. Responsabilidade da requerida

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ligações abusivas de telemarketing realizadas em nome da requerente sem autorização. Prestadora de serviços de telecomunicações (STFC) titular das linhas utilizadas. Sentença de procedência parcial. Insurgências de ambas as partes. Parcial cabimento. Responsabilidade da requerida configurada. Regulamentação da ANATEL que impõe dever de identificar, fiscalizar e coibir práticas de disparo massivo de chamadas. Impossibilidade de eximir-se sob alegação de mera intermediação ou violação ao sigilo das comunicações. Acervo probatório suficiente. Reclamações em plataformas públicas de grande alcance que associam a conduta ilícita à imagem da requerente. Dano moral à pessoa jurídica configurado. Abalo à honra objetiva demonstrado. Súmula no 227 do C. STJ. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar proporcional e razoável às circunstâncias. Danos materiais não comprovados. Alegações de sanções administrativas e risco de ações futuras não acompanhadas de prova de prejuízo patrimonial concreto e atual. Erros materiais na sentença. Omissão quanto à expedição de ofício à ANATEL. Contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à natureza da indenização. Correções que se impõem. Sentença parcialmente reformada apenas para sanar os vícios materiais apontados. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.